Tribunal: TCU
Processo: 018.703/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais captados no âmbito do projeto cultural intitulado O Caso Morel.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. e de seus dirigentes, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais captados no âmbito do projeto cultural Pronac 12-0272, intitulado "O Caso Morel"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Willians Biondani, Denise Tibiriçá Machado e Leandro Kensin Nunes; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. e Eduardo Tibiriçá Machado; 9.3. julgar irregulares as contas de Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. e Eduardo Tibiriçá Machado, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura (FNC), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2017 1.000.000,00 29/9/2017 750.000,00 9.4. aplicar a Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a Eduardo Tibiriçá Machado multa no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.